Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-42.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000160-42.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIRA MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.082.563-95 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESAPARECIMENTO DE VALORES E IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À CONTA BANCÁRIA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRAM INEXISTÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA ALEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da alegada falha na prestação de serviços bancários digitais, consistente no suposto desaparecimento de transferência no valor de R$ 7.200,00 e impossibilidade de acesso à conta bancária, bem como à configuração de danos materiais e morais indenizáveis decorrentes de tal conduta.

2. Apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Não foram colacionados aos autos documentos mínimos que pudessem evidenciar a alegada transferência de R$ 7.200,00, como comprovante da operação, histórico de transações ou qualquer outra prova que corroborasse a tese de desaparecimento dos valores.

4. Por outro lado, verifica-se que o recorrido demonstrou a regularidade de sua conduta ao apresentar extrato bancário completo da conta da recorrente
(id. 335128877)
, abrangendo período extenso de movimentações, no qual não consta qualquer lançamento no valor alegado. Comprovou ainda que a conta permaneceu ativa e que a recorrente realizou procedimento de recuperação de acesso mediante envio de fotografia, conforme protocolos de segurança da instituição,
(id.
335128876 - Pág. 5
).

5. Os vídeos apresentados pela recorrente (ids. 335128883 e 335128884), que mostrariam dificuldades pontuais de acesso ao aplicativo, não são suficientes para comprovar a existência da transferência alegada nem o efetivo prejuízo material reclamado. Problemas técnicos temporários em aplicativos bancários podem decorrer de diversas causas, não configurando necessariamente falha na prestação do serviço apta a gerar dever indenizatório.

6. A ausência de qualquer comprovante da transferência que teria originado o crédito de R$ 7.200,00, somada à apresentação pelo banco de extrato que não registra tal movimentação, compromete significativamente a verossimilhança das alegações autorais, mesmo considerando a possibilidade de inversão do ônus probatório.

7. Quanto aos alegados danos morais, denota-se que não há nos autos qualquer prova mínima da existência de danos decorrentes de conduta ilícita da instituição financeira, revelando-se inviável o acolhimento do pedido diante da ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a pretensão autoral. A recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre constrangimentos, sem demonstrar qualquer situação que justifique a reparação pleiteada, não ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA APÓS TRANSFERÊNCIA VIA PIX. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 2. A ausência de demonstração do bloqueio da conta bancária e da indisponibilidade dos valores afasta a configuração de falha na prestação de serviço. 3. Não se reconhece o dano moral quando inexistente prova do evento danoso e de seu impacto concreto. (...) (N.U 1064001-20.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026